Tribunal: STF
Processo: RE 90521
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-26
Data de publicação: 1980-02-26

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA PARA ANULAR PARTILHA HOMOLOGADA POR SENTENÇA EM
INVENTARIO. FALTA AO HERDEIRO MAIOR, QUE PARTICIPOU DO INVENTARIO
SEM IMPUGNAR O VALOR ATRIBUIDO PELO INVENTARIANTE AOS BENS DO
ESPOLIO, LEGITIMO INTERESSE PARA ALEGAR QUE A PARTILHA E NULA PORQUE
EXISTE UM MENOR ENTRE OS HERDEIROS E NÃO FOI REALIZADA A AVALIAÇÃO
DO MONTE. APLICAÇÃO, ADEMAIS, DA SÚMULA 279, COMBINADA COM O ART.
244 DO CPC, POIS O ACÓRDÃO RECORRIDO DECIDIU QUE A FALTA DE
AVALIAÇÃO NÃO CAUSOU PREJUIZO, UMA VEZ QUE OS BENS FORAM DIVIDIDOS
EM PARTES IGUAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.